Tribunal: TJDFT
Processo: 0747644-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENIO DOMICILIAR. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial: “para determinar ao Distrito Federal que forneça, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação da Secretaria de Saúde, OXIGÊNIO DOMICILIAR, em prol da parte autora, consoante prescrição médica.”. Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. A recorrente, em sede de Agravo de Instrumento, PJE 0701601-28.2022.8.07.9000, informou que estava internada, aguardando a disponibilidade de oxigênio domiciliar para receber alta hospitalar. Naquele feito esta 1a Turma, por unanimidade determinou: “11. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar ao agravado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de OXIGÊNIO DOMICILIAR, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa ou outra obrigação a ser imposta pelo Juízo competente.”, tendo o Distrito Federal registrado ciência no dia 01/12/2022, certidão ID 41828951, processo do Agravo de Instrumento.
4. A sentença, no presente feito, foi prolatada em 17/10/2022, determinando ao Distrito Federal que fornecesse a oxigenoterapia domiciliar de acordo com os critérios de prioridade clínica. O recorrido informou, ID 42930357, que a recorrente foi inserida no Sistema de Regulação, lista de espera no dia 27/07/2022, e a lista de espera é regulada por ordem cronológica e não por prioridade médica. Esclarecem que o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve o seu término em 29/08/2021 e que há dois processos em andamento para nova contratação, não sendo possível estimar um prazo para atendimento à recorrente.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, não apresentou contrarrazões, certidão ID 42930363.
6. A recorrente informa que ainda não foi disponibilizado o oxigênio domiciliar, ID 43553876.
7. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso, nos termos do Acórdão 1639024 do AI 0701601- 28.2022.8.07.9000.
8. O Distrito Federal/SES/Núcleo de Judicialização, ID 46784663, informa que um contrato com empresa prestadora de oxigênio foi assinado e irá atender as Regiões Centro Sul, Central, Lestes e Sudoeste, no entanto o outro processo licitatório está em fase de atesto da minuta do Edital, portanto, não tem como fazer uma previsão de atendimento.
9. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 42930319, esclarece que a “paciente com 76 anos, tabagista, cessou em 2018, previamente diagnosticada com DPOC. Com indicação prévia de uso de oxigênio domiciliar. Internada no HRC, aguardando disponibilidade de oxigênio para alta hospitalar.”. A ordem para o recebimento de oxigênio domiciliar não é pela urgência e sim por inclusão.
10. Entendo que há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida numa fila para o recebimento de oxigênio domiciliar, que não verifica a prioridade no atendimento, sendo que o recorrido não cumpriu uma Decisão Judicial, qual seja, o Acórdão no 1639024, AI 0701601-28.2022.8.07.9000, determinando o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, ou seja, o Sistema de Saúde do Distrito Federal está precário e mal gerido.
11. Ainda que os pacientes devam aguardar o atendimento de acordo com a fila cronológica do recorrido, sob pena de ofensa à isonomia, uma vez que existem outros enfermos na mesma situação. O Enunciado 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça estipula como excessiva a espera do paciente por tratamento médico por prazo superior a 180 dias. Percebe-se que a recorrente foi inserida na lista de espera em 27/07/2022, ou seja, mais de 09 meses, portanto, quase 300 (trezentos) dias, internada. Por conseguinte, é inadmissível manter a recorrente, de 76 anos de idade internada indefinidamente em hospital público, correndo o risco de contrair infecções e outros agravos em sua saúde sob argumento de respeito a lista de espera, uma vez que o serviço não está sendo prestado, consoante informado em parecer ministerial. Descumprido o estipulado no Enunciado 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça e atento às características subjetivas da recorrente, é cabível a condenação do recorrido na obrigação de fornecer o serviço de oxigenoterapia domiciliar.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença alterada fixando o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente Acórdão, para o que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça à recorrente a Oxigenoterapia Domiciliar, caso não tenha condições de fornecer, que seja contratado particularmente às suas expensas, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), por dia, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O cumprimento do presente Acórdão deverá ser interposto perante o Juízo de Origem. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Intimem-se o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF, por Oficial de Justiça.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.